Tribunal: CARF
Processo: 10850.906218/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.906218/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.112 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
PARÁ AUTOMOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80, 143 E 168.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. Ademais, mesmo após
a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.906218/2011-83
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.112 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.906218/2011-83

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente e aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e 168, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 06-
64.818, proferido, em 26 de novembro de 2018, pela 1a Turma da DRJ/CTA que julgou
procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito creditório
pleiteado parcialmente, à parcela adicional de crédito de Saldo Negativo de IRPJ, A/C 2006, no
importe de R$ 4.958,06.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório
Eletrônico (DDE), expedido pela DRF – São José do Rio Preto, no de rastreamento
009880616, em 01/11/2011, de homologação parcial dos débitos declarados na
PER/DCOMP no 30170.14819.111208.1.7.02-0251, com o crédito de Saldo Negativo de
IRPJ, Exercício 2007 - 01/01/2006 a 31/12/2006, de R$ 261.699,31, consoante
fundamentação abaixo:

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.112 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.906218/2011-83

2. Cientificada do despacho decisório em 23/11/2011, a manifestante apresentou
tempestivamente a manifestação de inconformidade em 23/12/2012, fls. 25/34, onde
após relatar os motivos que ensejaram a negação de seu direito creditório, alega em
síntese que cometeu alguns equívocos quando do preenchimento da DCOMP, conforme
seguem:
 CNPJ n° 07.136.601/0001-75
2.1. Na DIPJ de 2007 - ano calendário 2006, bem como no PER/COMP, foi declarado
um crédito de IRRF no montante de R$ 1.042,48, originário de retenção feita pela
Usebens Intermediação de Negócios Ltda. (CNPJ n° 07.136.601/0001-75).
2.2. Entretanto, como é de fácil constatação houve um erro material escusável ao
informar o código de recolhimento, pois ao invés de informar o código 8045 (correto),
foi informado equivocadamente o código 1708 (errado). Portanto, o valor não foi
localizado pela fiscalização.
 CNPJ n° 07.408.467/0001-14
2.3. Neste caso, foi declarado um crédito de IRRF no montante de R$ 16.757,51,
originário de retenção realizada pela empresa Global Blindagens de Veículos Ltda. EPP
(CNPJ n° 07.408.467/0001-14), sendo que houve um erro material escusável ao
informar o código de recolhimento, pois ao invés de informar o código 8045 (correto),
foi informado equivocadamente o código 1708 (errado).
2.4. Tal retenção é devidamente comprovada pela DIRF da empresa Requerente e de
suas filiais, onde os créditos são facilmente alocados.
 CNPJ n° 51.855.716/0021-55
2.5. No presente caso, cumpre ressaltar que as retenções o CNPJ da Rodobens
Administradora de Consórcios Ltda. foi equivocadamente informado, pois ao invés de
constar o CNPJ da matriz n° 03.470.727/0001-01, constou o número do CNPJ da Filial
(03.470.727/0021-55), sendo assim, resta claro que houve um erro material escusável no
preenchimento da DIPJ e PER/Dcomp.
2.6. Tais retenções são devidamente comprovadas pela DIRF da empresa Requerente e
de suas filiais, onde os créditos são facilmente alocados (doe. 02).
 CNPJ n° 57.561.615/004-57
2.7. Quanto à fonte pagadora Banco Finasa S/A (CNPJ 57.561.615/0001-04), que reteve
o valor de R$ 447,97, como é de fácil constatação houve um erro material escusável ao
informar o código de recolhimento, pois ao invés de informar o código 8045 (correto),
foi informado equivocadamente o código 1708 (errado), bem como foi
equivocadamente informado, pois ao invés de constar o CNPJ da matriz n° CNPJ
57.561.615/0001-04, constou o número do CNPJ da Filial (CNPJ 57.561.615/0001-04),
sendo assim, resta claro que houve erros materiais escusáveis no preenchimento da DIPJ
e PER/Dcomp.
 CNPJ n° 59.104.760/0001-91
2.8. Quanto à fonte pagadora Toyota do Brasil Ltda. (CNPJ 59.104.760/0001-91), como
é de fácil constatação houve um erro material escusável ao informar o código • de
recolhimento, pois ao invés de informar o código 8045 (correto), foi informado
equivocadamente o código 1708 (errado).
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.112 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.906218/2011-83

2.9. Outrossim, as retenções declaradas pela do Toyota do Brasil Ltda. (CNPJ
59.104.760/0003-53), também foram informadas com o código errado, ao invés de
informar o código 8045 (correto), foi informado equivocadamente o código 1708
(errado), conforme comprovado pelo DIRF da empresa Requerente e suas Filiais,
entretanto o CNPJ da empresa que deveria constar como retentora, era o matriz (CNPJ
59.104.760/0001-91) e não o CNPJ da filial o n° 59.104.760/0003-53.
 CNPJ n° 61.573.796/0067-92
2.10. Por fim, resta esclarecer que o CNPJ do Allianz Seguros S.A., foi
equivocadamente informado, pois ao invés de constar o CNPJ da matriz n°
61.573.796/0001-66, constou o n° 61.573.796/0067-92 da Filial, sendo assim, resta
claro que houve um erro material escusável no preenchimento da DIPJ e PER/Dcomp.
2.11. Deste modo, restando comprovados os erros materiais escusáveis, conforme
denota-se da documentação anexa, os créditos são consistentes, de modo que, requer,
seja o Despacho Decisório reformado, no sentido de homologar a Declaração de
Compensação”.
Já a 1a Turma da DRJ/CTA entendeu por bem julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE. VERDADE MATERIAL.
RECONHECIMENTO.
Tendo sido comprovado a retenção na declaração de compensação e considerando a
igualdade no CNPJ entre DCOMP e DIRF, deve-se reconhecer as retenções com base
no princípio da verdade material, bem como pelo conjunto probatório constante dos
autos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(...) I – SÍNTESE FÁTICA
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório
de fls, por meio do qual a fiscalização homologou parcialmente a Declaração de
Compensação., apontando que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos.
Para tanto, a Recorrente sustentou que o referido despacho decisório não reunia
condições de prosperar, ao passo que, analisando-se as declarações apresentadas,
somadas aos documentos anexados, restava patente que teria havido um mero erro
material no preenchimento da DIPJ e consequentemente na PER/DCOMP em comento,
mais precisamente no valor total do saldo negativo (retenções), o que por sua vez não
teria o condão de tolher o direito creditório da Recorrente.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.112 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.906218/2011-83

Em sede do julgamento da manifestação de inconformidade interposta, a 1a Turma de
Julgamento, por unanimidade, houve por bem em julgar procedente em parte
manifestação de inconformidade interposta pela Recorrente.
É a síntese do necessário.
No entanto, conforme será amplamente abordado na presente, o v. acórdão proferido a
fls. merece ser REFORMADO EM PARTE, para o fim de que o credito objeto das
PER/DCOMPs seja reconhecido na íntegra, pelos motivos e fundamentos a seguir
expostos:
II – DO DIREITO 1. DA NECESSIDADE DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO -
ERROS MATERIAIS
Em sede do v. acórdão, apenas parte do crédito almejado pela ora Recorrente foi
reconhecido (R$ 4.958,06), sob a alegação de que não teriam sido comprovadas as
retenções havidas, que, por sua vez, originariam o crédito em discussão.
No entanto, mesmo tendo mencionado expressamente no v. acórdão que, em respeito
aos princípios da verdade material, contraditório e ampla defesa, a instância
administrativa poderia suprir os equívocos havidos (fls. 88), nota-se que não foram
considerados os erros de preenchimento referente ao código de recolhimento do tributo,
fato este que impossibilitou por completo eventual reconhecimento do direto creditório
suscitado.
Neste diapasão, com a devida vênia, não há como a Recorrente se conformar com o v.
acórdão, sendo certo que os meros erros materiais havidos não possuem o condão de
afastar o direito creditório em discussão, até porque, as retenções ocorreram de fato,
conforme será exposto a seguir, mediante tópicos, referente a cada fonte pagadora:
A) CNPJ no07.136.601/0001-75
Cabe esclarecer que na DIPJ de 2007 - ano calendário 2006, bem como no PER/COMP,
foi declarado um Credito de IRRF no montante de R$ 1.042,48, originário de retenção
feita pela Usebens Intermediação de Negócios Lida (CNPJ sob o no 07.136.601/0001-
75).
Entretanto como e de fácil constatação houve um erro material escusável ao informar o
código de recolhimento, pois ao invés de informar o código 8045 (correto), foi
informado equivocadamente o código 1708 (errado). Portanto, o valor não foi
localizado pela fiscalização.
Deste modo ao visualizar a DIPJ e Per/Dcomp constata-se que a empresa Requerente
preencheu o número incorreto do código de recolhimento, ou seja, ao invés de informar
o código 8045, equivocadamente, por um erro material escusável, informou com o
código 1708, sendo assim um dos motivos da glosa.
Nada obstante, tal detenção restou devidamente comprovada pela DIRF da empresa
Requerente e de suas filiais onde os creditos são facilmente alocados (doc. 02).
B) CNPJ no 07.408.467/0001-14
Neste caso, foi declarado um crédito de IRRF no montante de R$ 16.757,51, originário
de retenção realizada pela empresa Global Blindagens de Veículos Ltda EPP (CNPJ no
07.408.467/0001-14), sendo que houve um erro material escusável ao informar o código
de recolhimento, pois ao invés de informar o código 8045 (correto), foi informado
equivocadamente o código 1708 (errado).
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.112 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.906218/2011-83

Tal retenção e devidamente comprovada pela DIRF da empresa Requerente e de suas
filiais, onde os créditos são facilmente alocados (doc. 02).
C) CNPJ no 51.855.716/0021-55
No presente caso, cumpre ressaltar Que as reteng6es o CNPJ da Rodobens
Administradora de Cons6rcios Lida. foi equivocadamente informado, pois ao invés de
constar o CNPJ da matriz no 51.855.716/0001-01, constou o número do CNPJ da Filial
(51.855.716/0021-55), sendo assim, resta claro Que houve um erro material escusável
no preenchimento da DIPJ e PER/Dcomp.
Tais retenções são devidamente comprovadas peta DIRF da empresa Requerente e de
suas filiais, onde os creditos são facilmente alocados (doc. 02).
D) CNPJ no 57.561.615/004-57
Quanto a fonte pagadora Banco Finasa S/A (CNPJ 57.561.615/0001-04), que reteve o
valor de R$ 447,97, como e de fácil constatado houve um erro material escusável ao
informar o código de recolhimento, pois ao invés de informar o código 6045 (correto),
foi informado equivocadamente o código 1706 (errado), bem como foi
equivocadamente informado, pois ao invés de constar o CNPJ da matriz no CNPJ
57.561.615/OOO1-04, constou o número do CNPJ da Filial (CNPJ 57.561.615/0001-
04), sendo assim, resta claro que houveram erros materiais escusáveis no preenchimento
da DIPJ e PER/Dcomp.
Tal retenção, também pode ser comprovada através da DIRF da empresa Requerente e
sua filial.
E) CNPJ no 59.104.760/0001-91
Quanto a fonte pagadora Toyota do Brasil Ltda. (CNPJ 59.104.760/0001-91) como é de
fácil constatação houve um erro material escusável ao informar o código de
recolhimento, pois ao invés de informar o código 8045 (correto), foi informado
equivocadamente o código 1706 (errado).
Outrossim, as retenções declaradas pela do Toyota do Brasil Ltda. (CNPJ
59,104,760/0003-53), também foram informadas com o código errado, ao invés de
informar o código 8045 (correto), foi informado equivocadamente o código 1705
(errado), conforme comprovado polo DIRF da empresa Requerente e suas Filiais,
entretanto o CNPJ da empresa que deveria constar como retentora, era o matriz (CNPJ
59.104.760/0001-91) e nao o CNPJ da filial o no 59.104.760/0003-53.
Deste modo, resta devidamente comprovado a existência das retenções realizadas pela
Toyota do Brasil Ltda., não restando dúvidas sobre sua existência, uma vez que se
encontram devidamente comprovados pelos documentos anexados aos autos em sede da
manifestação de inconformidade.
F) CNPJ no 61.573.796/0067-92
Por fim resta esclarecer que o CNPJ do Allianz Seguros S.A., foi equivocadamente
informado, pois ao invés de constar o CNPJ da matriz no 61.573.796/0001-66, constou o
no 61.573.796/0067-92 da Filial, sendo assim, resta claro que houve um erro material
escusável no preenchimento da DIPJ, e PER/Dcomp.
Deste modo, restam comprovados os erros materiais escusáveis não podendo a
Requerente ser privada de seus direitos creditórios, eles que, conforme denota-se da
documentação anexa, os creditos são consistentes.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.112 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.906218/2011-83

G) CNPJ no 03.098.482/0001-52; 35.882.562/0001-90 e 60.812.088/0001-78
Inicialmente, esta Egrégia Turma merece levar em consideração o entendimento
adotado pela 1a Turma Especial do CARF, no sentido de que o beneficiário dos
rendimentos, não podem ser prejudicados por eventual não cumprimento das obrigações
devidas pela fonte pagadora, nem tampouco por erro nas informações prestadas pela
mesma, até porque, existem outros meios de comprovar a efetiva existência do crédito,
senão veja-se:
“Com efeito, entendo que o informe de rendimentos que deve ser sempre
fornecido pelas fontes pagadoras de rendimentos aos beneficiários é elemento
importante exigido pela legislação, mas não o único meio de prova a demonstrar
a efetividade das retenções suportadas.
Isto porque a responsabilidade de fornecer ao beneficiário dos rendimentos, o
respectivo informe de rendimentos, e de entregar à Receita Federal a declaração
com a informação dos valores de rendimentos pagos e dos tributos retidos DIRF,
é, exclusivamente, da fonte pagadora dos rendimentos. Assim, se a fonte
pagadora não cumpre com essas suas obrigações, ou erra nas informações
prestadas, o beneficiário dos rendimentos, que em última analise foi quem de
fato suportou financeiramente as retenções de tributos, não pode ser
penalizado pelo descumprimento de obrigações que não são de seu encargo.
Na falta de apresentação pela fonte pagadora da DIRF, e do fornecimento
ao beneficiário do respectivo informe de rendimentos, outros elementos
podem ser apresentados para suprir a falha da fonte pagadora e comprovar
a efetividade das retenções. (Acórdão no 1801001.553 – 1a Turma Especial)
(grifos e negritos nossos)
Neste diapasão, uma vez sedimentado o entendimento de que a Recorrente não pode ser
prejudicada por eventuais erros e exatidões praticados pela fonte pagadora, passamos a
demonstrar os esclarecimentos a respeito da retenção que gerou o crédito em discussão,
bem como os documentos que comprovam as alegações da Recorrente.
Conforme se verifica da tabela abaixo transcrita, não foi confirmado o direito creditório
no valor de R$ 15.601,46, sendo este decorrente das retenções realizadas (IRRF) pelas
respectivas fontes pagadoras, dado o contrato de mútuo havido entre a ora Recorrente e
as referidas empresas:

Não obstante, visando comprovar o direito creditório em questão, serão apresentadas,
nesta oportunidade, cópia dos livros razão, os quais demonstram com veemência o
direito creditório em discussão.
Ademais, como mencionado no início do presente tópico, a Recorrente não pode ser
prejudicada por efetuais inconsistências na DIRF das fontes pagadoras.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.112 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.906218/2011-83

Portanto, tendo em vistas que livros contábeis comprovam a existência do crédito em
questão, tal crédito merece ser reconhecido na íntegra.
Não obstante, visando comprovar o direito creditório em questão, serão apresentadas,
nesta oportunidade, cópia dos livros razão, os quais demonstram com veemência o
direito creditório em discussão.
Ademais, como mencionado no início do presente tópico, a Recorrente não pode ser
prejudicada por efetuais inconsistências na DIRF das fontes pagadoras.
Portanto, tendo em vistas que livros contábeis comprovam a existência do crédito em
questão, tal crédito merece ser reconhecido na íntegra.
2. Da aplicação do princípio da Verdade Material
Como é de conhecimento deste Eg. Tribunal, um dos princípios basilares do processo
administrativo é a BUSCA PELA VERDADE MATERIAL, que, conforme dispõe o
Mestre Celso Antônio Bandeira De Mello, tal princípio consiste no fato de que a
Administração Pública, ao invés de ficar adstrita aos procedimentos, deve buscar aquilo
que é realmente verdade, in verbis: (...)
Com fulcro no princípio supramencionado, uma vez confirmado determinado direito
creditório, tem-se que este merece ser reconhecido na íntegra, até porque, restou
devidamente comprovado nos autos que houve apenas um erro material por parte da
Recorrente, o qual não possui o condão de afastar o direito creditório em questão.
Destarte, tem-se que o v. acórdão merece ser reformado em parte, para o fim de que seja
reconhecido INTEGRALMENTE o crédito objeto do procedimento administrativo em
epígrafe, pelas razões amplamente abordadas na presente.
III – PEDIDOS E REQUERIMENTOS
ANTE O EXPOSTO, requer se digne Vossa Senhoria em conhecer do presente
Recurso Voluntário, vez que tempestivo e pertinente, sendo este o meio processual
adequado, pelo qual se insurge a Recorrente contra o acórdão proferido pela DRJ, na
forma dos seguintes pleitos:
1) Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o Recurso em epígrafe,
reformando-se o acórdão de fls., para o fim de que seja reconhecido integralmente o
crédito objeto da PER/DCOMP apresentada pela Recorrente, homologando desta feita
as Declarações apresentadas, como medida da mais lídima justiça;
2) Subsidiariamente, caso Vossa Senhoria entenda que o crédito objeto do
PER/DCOMP não está efetivamente comprovado, o que de fato não se espera e só se
admite a título de argumentação, requer, com fulcro ao princípio da verdade
material, seja convertido o julgamento em diligência, para o fim de que a Receita
Federal realize a apuração da divergência existente no tocante aos respectivos códigos
de recolhimento, conforme amplamente abordado no decorrer da presente;
3) REQUER seja aplicado ao presente crédito tributário a suspensão prevista no artigo
151, inciso III do Código Tributário Nacional;
4) Por fim, a Recorrente protesta pela produção de todos os meios de prova que se
mostrarem necessárias no decorrer do processo administrativo, especialmente pela
juntada de documentos e a realização de diligências que se fizerem necessárias, nos
termos do art. 319, VI, do CPC c/c art. 35 da Lei 9.794/99”.
É o relatório.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.112 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.906218/2011-83

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 66.211,91 (R$ 2.938.053,62 (Valor pleiteado) – R$ 2.871.841,71 (R$
2.866.883,65, valor reconhecido pela DRF) + (R$ 4.958,06, valor reconhecido pela DRJ),
referente ao ano-calendário de 2006 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao não reconhecimento integral do direito
creditório, já que não foram reconhecidas todas as parcelas de IRRF declaradas. decorrente de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, para a compensação de débitos próprios
declarados.
Sobre a questão, assim decidiu a DRJ:
“Análise do Direito Creditório
5. A matéria em questão, restringe-se à manifestação de inconformidade da contribuinte,
em face da homologação parcial de pedido de compensação de débitos com crédito
oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, Exercício 2007 - 01/01/2006 a 31/12/2006, eis que,
de acordo com a análise efetuada pelo Sistema de Controle de Créditos- SCC, embora
confirmados os pagamentos de estimativas, não foram reconhecidas todas as parcelas de
IRRF declaradas.
6. Destaque-se que cabe à contribuinte zelar pelo cumprimento de suas obrigações
acessórias, bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de seus pleitos, de
forma a prestar informações coerentes à Administração Tributária, não havendo motivo
algum que justifique a apuração de saldos negativos divergentes nos diversos
documentos e declarações apresentadas à Secretaria da Receita Federal.
7. No entanto, tendo em vista dos princípios da verdade material, do contraditório e da
ampla defesa, entende-se que os equívocos suscitados pela defesa quanto as parcelas de
IRRF não confirmadas, podem ser supridos por esta instância administrativa, de forma a
tornar possível a melhor solução do litígio, bem como a apreciação do direito creditório
utilizado para a compensação dos débitos declarados.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.112 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.906218/2011-83

8. Antes, para que o direito creditório pleiteado seja passível de compensação,
imprescindível a verificação das características de certeza e liquidez legalmente
exigidas pelo art. 74 da Lei no 9.430/96, sendo necessário, por conseguinte, analisar as
informações constantes dos sistemas informatizados da RFB.
9. Primeiramente, no que concerne às retenções, de acordo com a legislação de
regência, o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode
ser compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. É a seguinte a
redação do art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no art. 943,
§2o do RIR/99: (...)
10. Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte - DIRF.
11. Pois bem, considerando os argumentos da defesa, e consultado o Sistema DIRF,
além dos informes de rendimentos trazidos pela defesa, fls. 44/71, somente restou
confirmada a parcela adicional de R$ 4.958,06, a título de IRRF, conforme planilha e
telas que a seguem abaixo:

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.112 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.906218/2011-83

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.112 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.906218/2011-83

12. Cumpre registrar, por fim que os valores contidos no PER/DCOMP constituem um
limite do que é possível reconhecer, tendo em vista a impossibilidade da instância de
revisão de lançamento substituir a vontade do contribuinte no tema.
13. Nessas circunstâncias, considerando que na apreciação da prova, a autoridade
julgadora pode formar livremente sua convicção (art. 29 do Decreto no 70.235, de
1972), e que houve a comprovação, em consulta ao Sistema DIRF, da parcela adicional
R$ 4.958,06, deve tal parcela ser adicionada na apuração do Saldo Negativo de IRPJ
A/C_2006.”
Depreende-se do excerto do acórdão de piso que, para a DRJ a falta dos informes
de rendimentos pode ser suprida pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas
competentes Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
Porém, assiste razão à Recorrente ao apresentar os livros contábeis para suprir a
falha da fonte pagadora e comprovar a efetividade das retenções. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.112 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.906218/2011-83

Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a negativa do
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos documentos
hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora ou a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.112 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.906218/2011-83

Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob exame, a Recorrente também carreou aos autos cópias do Livro
Razão do período em discussão. E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente
podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em
litígio, nos termos a Súmula CARF no 143.
Ademais, em relação ao erros de fato cometidos pela Recorrente no
preenchimento de Dcomp/DIPJ, conforme descrito em suas razões recursais, é fato que tal
equívoco não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmula CARF no 168) e que deve ser aplicada ao caso sob análise:
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Dessa forma, repise-se, ainda que após a ciência do despacho decisório, a
discussão sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Por fim, ao contrário do decidido pelo acórdão de piso, destaco que mesmo em
grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos
posteriormente à manifestação de inconformidade, em homenagem ao princípio da verdade
material do formalismo moderado, desde que esclareça pontos fundamentais na ação.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.112 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.906218/2011-83

Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo necessário o retorno dos
autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o
conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou
seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.112 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.906218/2011-83

Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80, 143 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem
devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 184
DF CARF MF
Original